Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Medida cautelar de busca e apreensão. Interesse em recorrer. Legitimidade. Fundadas razões.
1 - Há interesse em recorrer da parte que teve indeferido pedido de busca e apreensão domiciliar.
2 - A legitimidade para requerer a medida cautelar de busca e apreensão, nas infrações penais de ação penal pública incondicionada, é do Ministério Público, mediante representação da autoridade policial, suspeito ou ofendido.
3 – Na falta de informações exatas sobre a casa em que está o aparelho celular objeto de furto, não há fundadas razões a justificar a busca e apreensão domiciliar, que seria em várias residências, pena de afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da CF/88).
4 - Apelação provida em parte.